Tribunal: CARF
Processo: 13830.721969/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721969/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.763 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10
e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. In casu, houve a plena observância dos
referidos disciplinamentos, bem como das diretrizes constantes da legislação
do Simples Nacional. A contribuinte teve a oportunidade de exercer de forma
ampla o seu direito de defesa.
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
No contrato social da contribuinte consta a atividade vedada. Nos contratos
assinados pela contribuinte com as prefeituras o objeto do contrato é a coleta e
o tratamento dos resíduos (atividade vedada a optantes do SIMPLES). A
contribuinte emite nota fiscal/fatura relativa a coleta e tratamento dos resíduos.
Mesmo que tenha contratado terceiros para a realização do tratamento dos
resíduos, a contribuinte assume inteira responsabilidade perante os contratantes
quanto as licenças dos órgãos ambientais e sanitários. Assim, a contribuinte, de
fato, exerce a atividade vedada a optantes do SIMPLES, devendo ser excluída
do SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Gisele Barra Bossa (relatora) e o Conselheiro
Jeferson Teodorovicz, que davam provimento ao recurso. O Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama foi designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721969/2011-58
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/07/2017 (data do seu ingresso, por opção no regime simplificado), conforme Ato Declaratório
Executivo DRF/MRA no 81, de 28 de setembro de 2011 (e-fl. 134), em razão do exercício de
atividade econômica vedada - CNAE 3821-1-00 - Tratamento e Disposição de Resíduos não-
perigosos, fundamentado no disposto nos artigos, 17, inciso XI, e 29, § 3°, da Lei Complementar
n° 123/2006, artigos 7°, parágrafo 2°, 90, § 1°, e 12, inciso XXII, da Resolução CGSN n°
4/2007, artigos 4°, 50, inciso XII, 6°, inciso VII, da Resolução do CGSN n° 15/2007, e na
Resolução do CGSN n° 6/2007.
2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 11/01/2012 (fls. 138/144), onde alega, em síntese, que:
(i)
de acordo com as provas anexadas aos autos (contratos, declarações,
certidões, comprovantes de pagamento, entre outros), apesar de haver a
previsão da atividade constante do CNAE 3821-1-00 no seu contrato social
e a mesma menção no cartão de CNPJ, não realiza atividade de tratamento
de lixo, tampouco de destinação final de lixo;
(ii)
os contratos de prestação de serviço, pagamentos, certidões e declarações,
comprovam que, mesmo antes do Simples Nacional entrar em vigor, já
contratava terceiros para a realização dessas atividades de destinação final
do lixo;
(iii)
tais atividades exigem autorizações especiais dos órgãos ambientais, como
vigilância sanitária e CETESB, sendo que sequer possui tais licenças;
assim, mesmo que quisesse, sem as referidas licenças jamais poderia
realizar tais atividades;
(iv)
exerce tão somente as atividades de coleta e transporte de lixo;
(v)
ao apresentar a documentação comumente exigida em licitação para
contratação de serviço de coleta de lixo, apresenta a licença de
tratamento e destinação final de terceira empresa contratada pela
manifestante, com autorização expressa desta, como no exemplo das
declarações de e-fls. 200/201, tendo em vista que apenas e tão somente
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

realiza a coleta e transporte do lixo para as instalações da empresa
contratada, a qual efetivamente realizada o tratamento e disposição final
do lixo;
(vi)
há certificados emitidos por tais empresas, comprovando que realizaram o
tratamento e a destinação final do lixo coletado e transportado pela
manifestante;
(vii)
suas licenças são apenas para transbordo;
(viii) além disso, caso exercesse a atividade impeditiva posta no ato de exclusão,
os efeitos dessa somente poderiam surtir a partir de 01 de dezembro de
2010, data em que a referida atividade de tratamento de lixo foi
considerada impeditiva para manutenção do SIMPLES, conforme Anexo I
original da Resolução CGSN n° 6/2007, com redação da Resolução CGSN
n° 77/2010;
(ix)
em vista do exposto, o ato é nulo e deve ser cancelado.
3.
Em sessão de 13 de junho de 2014, a 3a Turma da DRJ/RJ1, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 12-66.351 (e-fls. 342/350), cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE
IMPEDITIVA.
TRATAMENTO DE RESÍDUOS.
Mantém-se o Ato Declaratório de Exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
4.
Cientificada da decisão em 07/05/2015 (e-fl. 356), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário em 05/06/2015 (e-fls. 119/120), onde reitera seus argumentos trazidos em
sede de Manifestação de Inconformidade, em especial reforça o fato de que o conjunto
probatório apresentado é hábil a demonstrar que a interessada não exerce a atividade vedada
(tratamento e disposição de resíduos), mas, apenas, a coleta e transporte de lixo.
5.
Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que não evidencio quaisquer vícios
procedimentais, tampouco processuais e/ou de ordem material, houve a plena observância dos
disciplinamentos constantes dos artigos 10 e 591, do Decreto no 70.235/72, bem como das
diretrizes constantes da legislação do Simples Nacional. Portanto, considero que a contribuinte
teve a oportunidade de exercer de forma ampla o seu direito de defesa e, assim sendo, não há que
se falar aqui em nulidade e/ou ilegalidade do ADE, tampouco da r. decisão da DRJ.
8.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude do exercício de atividade econômica vedada - CNAE 3821-1-00 -
Tratamento e Disposição de Resíduos não-perigosos.
9.
O ADE DRF/MRA no 81/2011 foi fundamentado na Representação Fiscal -
Exclusão do Simples, de fls. 128/130, ocasião em que a douta autoridade fiscal trouxe os
seguintes aspectos de ordem fática:
2- Conforme consta de seus atos constitutivos, a atividade econômica exercida desde 01
de julho de 2007 é a seguinte: “Prestação de Serviço Ambiental; de limpeza urbana,
predial e pública; de coleta hospitalar, industrial e domiciliar; de varrição urbana,
domiciliar e industrial; de esterilização e tratamento térmico de resíduos; de
incineração de resíduos sólidos e líquidos, domiciliares, hospitalares e industriais; de
armazenamento temporário de resíduos industriais classes I, II e III; de preparação de
blending de resíduos com posterior destinação final através de reciclagem,
incineração, co-processamento em fornos de cimento ou aterros industriais; de
inspeção de embalagens de madeira e produtos agrícolas; de tratamento e expurgo
fitossanitário em resíduos portuários em geral; de trituração de resíduos; de locação de
bens próprios móveis e imóveis; a indústria, o comércio, a importação e a exportação de

1 “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

artefatos de madeira; o transporte rodoviário municipal e interestadual, podendo, mais,
participar do capital social de outras sociedades como sócia quotista ou acionista.”
(grifos ao original)
3-No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o sujeito passivo informou os
seguintes Códigos Nacionais de Atividades Econômicas – CNAE:
CNAE Principal:
3811-4-00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
CNAE Secundários:
4744-0-02 – Comércio varejista de madeira e artefatos;
3839-4-99 – Recuperação de materiais não especificados anteriormente;
3812-2-00 – Coleta de resíduos perigosos;
3821-1-00 – Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
3839-4-01 – Usinas de compostagem.
4- Da descrição das atividades econômicas constantes dos atos constitutivos (item 2)
verifica-se pertinência com os CNAE informados no CNPJ (item 3).
5- A Lei Complementar no 123/2006, assim dispõe quanto à vedação ao ingresso no
Simples Nacional:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI- que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;
(...)”
6- O Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, regulamentando a Lei
Complementar no 123/2006, editou a Resolução no 4/2007, assim dispondo em seu
artigo 9o, § 1o:
“Art. 9o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se as ME e as EPP atendem aos requisitos
pertinentes.
§ 1o O CGSN publicará resolução específica relacionando os códigos da CNAE
impeditivos ao Simples Nacional.
(...)” (Grifou-se)
7- Em cumprimento ao disposto no dispositivo legal acima reproduzido, o próprio
CGSN editou a Resolução no 06/2007, relacionando em seu Anexo 1 os CNAE
impeditivos de opção pelo Simples Nacional, dentre os quais constam os seguintes:
3821-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
3822-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

8- Verifica-se, portanto, a existência de atividade econômica impeditiva ao ingresso no
Simples Nacional, dentre aquelas constantes dos atos constitutivos do sujeito passivo.
9- Para que não restassem dúvidas quanto ao impedimento do sujeito passivo ingressar
no Simples Nacional, diligenciamos junto ao seu estabelecimento e junto ao Escritório
de Contabilidade por ele contratado, no dia 13 de julho de 2011, tendo sido constatado
o exercício, pelo menos desde 01 de julho de 2007, da atividade de coleta,
transporte, tratamento e disposição de Resíduos do Serviço de Saúde (RSS) –
CNAE 3821-1-00 ou 3822-0-00, aqui não importando se os RSS são considerados
perigosos ou não perigosos, pois tanto uma quanto a outra são atividades impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional.
10- Quando da opção pelo Simples Nacional, no dia 23 de julho de 2007, o sujeito
passivo, em atendimento ao disposto no § 2o, do artigo 7o, da Resolução do CGSN
no 04/2007, abaixo reproduzido, informou não se enquadrar nas vedações previstas
no artigo 12 dessa mesma Resolução, também reproduzido abaixo:
“Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao não-
enquadramento nas vedações previstas no art. 12, independentemente da verificação
efetuada conforme disposto no art. 9o.
(...)”
“Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XXII – que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;
(...)”
11- Portanto, ao manifestar a opção pelo Simples Nacional em 23 de julho de 2007, o
sujeito passivo prestou declaração inverídica, pois o mesmo se enquadrava em situação
de impedimento de opção, fato esse que se enquadra na situação de exclusão de ofício
do Simples Nacional, prevista no artigo 5o, inciso XII, da Resolução do CGSN no
15/2007, a partir da data dos efeitos da opção, conforme disposto no inciso VII, do
artigo 6o, dessa mesma Resolução, todos reproduzidos abaixo:
“Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
XII – for constatada declaração inverídica prestada nas hipóteses do
§ 2o do art. 7o e do § 3o do art. 9o da Resolução CGSN no 4, de 2007.
(...)”
“Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

produzirá efeitos:
(...)
VII – a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses
previstas nos incisos XI e XII do art. 5o.
(...)”
12- Face ao exposto, formalizo a presente Representação Fiscal para que o sujeito
passivo seja excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01 de julho de 2007,
de acordo com o disposto nos artigos, 17, inciso XI, e 29, § 3o, da Lei Complementar
123/2006, artigos 7o, parágrafo 2o, 9o, § 1o, e 12, inciso XXII, da Resolução CGSN no
4/2007, artigos 4o, 5o, inciso XII, 6o, inciso VII, da Resolução do CGSN no 15/2007, e
na Resolução do CGSN no 6/2007.
10.
Em que pese a ora Recorrente tenha confirmado que contrato social e seu
cadastro no CNPJ tem essas atividades no objeto social, a r. DRJ, em análise do objeto e
finalidades dos contratos de prestação de serviços entre prefeituras e entes públicos (fls. 33/79) e
a contribuinte, considerou que além de prestar o serviço de coleta de lixo, a ora Recorrente trata
desses resíduos. Vejamos os seguintes trechos:
[...] Tiro de alguns desses contratos os seguintes excertos de seus objetos e finalidades:
“... serviços de transporte e destinação de resíduos ...” (fls. 33), “... serviços de coleta,
transporte e tratamento dos resíduos dos serviços de saúde ...” (fls. 36), “... serviços
especializados (...) na coleta e incineração dos resíduos sépticos de saúde hospitalares
...” (fls. 50), “... serviços de tratamento e destinação final de RSS – Resíduos de
Serviços de Saúde ...” (fls. 56), “... serviços de coleta, tratamento e destinação final de
Resíduos do Serviço de Saúde – RSS ...” (fls. 67).
15. Esses contratos se deram intuitu personae, dado que tomaram apenas o interessado
como licitante específico e único detentor das condições jurídicas, técnicas, financeiras
e fiscais para prestar o serviço. Vale ressaltar que não se vê nessas avenças algum tipo
de autorização dada pelo ente contratante no sentido de estender a execução do contrato
a um terceiro, que não o próprio interessado.
16. Se à opção do interessado, quis ele subcontratar terceiros para executar parte
do objeto contratado com o ente contratante, tem-se, então, uma outra relação
jurídica, autônoma em relação àquela principal e que deu origem e fundamento às
retribuições que recebeu a título de serviço de coleta e tratamento de resíduos.
Esses subcontratados somente se obrigam perante o interessado. De resto, este
último seguiu plenamente responsável ante os entes que lhe contrataram pela
prestação daqueles serviços de coleta e tratamento de resíduos.
17. Além desses contratos de prestação de serviços de coleta e tratamento de
resíduos, vale mencionar as notas fiscais de fls. 81/11, que evidenciam que dentro
do valor faturado encontram-se tanto serviços de coleta, quanto de tratamento de
resíduos, [...]
Assim, as receitas que o interessado auferiu ao longo dos anos - base tributária
para a apuração do Simples Nacional - foram compostas por retribuição vinculada
a ambas as atividades: coleta e tratamento/destinação de resíduos. Assim, mesmo
que o interessado tenha se sentido obrigado (não importa a razão) a subcontratar
terceiros para adimplir seus contratos, era ele o único responsável pela sua
execução perante seus contratantes e o único titular dos direitos de retribuição
correspondentes.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

19. Assim, por todos esses elementos, bem como pelo que consta do contrato social do
interessado (fls. 26) e de seus assentamentos no âmbito da Receita Federal do Brasil
(fls. 11), vimos que, desde o seu ingresso no Simples Nacional (1o/07/2007), o
interessado, além dos serviços de coleta, prestava serviços de tratamento (destinação) de
lixo e resíduos, perigosos e não perigosos.
20. Para finalizar, menciono o sítio na internet da Cheiro Verde Ambiental
(http://www.cheiroverdeambiental.com.br/servicos.php), o qual é muito claro ao
informar ao público alvo que seu principal objeto é o tratamento de resíduos [...]
11.
Data máxima vênia, considero que as motivações supra descritas não são
suficientes para contrapor a realidade fática trazida e comprovada pela ora Recorrente no sentido
de que exerce somente as atividades de coleta e transporte de lixo, não tendo sequer autorização
para realização dos serviços relacionados à destinação final dos resíduos.
12.
Não podemos confundir critérios de negociação com a efetiva prestação de
serviço vedado.
13.
A Recorrente cuida de anexar aos autos contratos, declarações,
certidões, comprovantes de pagamento, dentre outros documentos, com o fito de
demonstrar que, apesar de haver a previsão da atividade constante do CNAE 3821-1-00 no
seu contrato social e a mesma menção no cartão de CNPJ, não realiza atividade de
tratamento de lixo, tampouco de destinação final dos resíduos.
14.
Não há dúvidas de que tais atividades exigem autorizações especiais dos
órgãos ambientais, como vigilância sanitária e CETESB e essa questão pode ser facilmente
evidenciada quando da análise dos contratos pactuados entre a ora Recorrente e as empresas
terceirizadas. Confira-se:
e-fl. 203:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

e-fl. 200:

e-fl. 220:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

15.
De fato, da análise dos instrumentos supra, é possível constatar que, mesmo
se a ora Recorrente pretendesse exercer tais atividades, não poderia por falta de licença própria
concedida pelo ente público autorizador/fiscalizador.
16.
Se o que motivou a exclusão da ora Recorrente refere-se ao exercício de
atividade econômica vedada - CNAE 3821-1-00 - Tratamento e Disposição de Resíduos não-
perigosos - e esta atividade, em verdade, não é exercida por ela, mas sim por empresa
terceirizada, não há como subsistir o ADE aqui combatido.
17.
Relevante consignar que, mesmo os entes públicos envolvidos na
negociação, cientes da necessidade autorizações especiais dos órgãos ambientais, como
vigilância sanitária e CETESB, acabaram por contratar a ora Recorrente. Isso porque, é usual a
participante apresentar a documentação exigida em licitação para contratação de serviço de
coleta de lixo juntamente com esclarecimentos adicionais no sentido de que o tratamento dos
resíduos (e/outras atividades relacionadas com a destinação do lixo, e.g. incineração) será
prestado por terceira empresa contratada pela interessada, sob sua responsabilidade. Daí,
inclusive, a declaração de e-fl.200.
18.
No mais, se buscarmos a inteligência da Súmula CARF no 1342, cabe a
fiscalização o ônus de provar a efetiva execução de potencial atividade vedada, o que, ao
ver dessa relatoria não restou demonstrado. A verdade material ampara a ora Recorrente.

2 Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta
na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

19.
Com efeito, não merece ser mantido o ADE DRF/MRA no 81/2011.
Conclusão
20.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Acórdãos Precedentes: 9101-003.387, 9101-003.487, 9101-002.576, 1101-000.931, 1102-000.932, 1803-000.860 e
302-39.756.
Voto Vencedor
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Redator Designado.
Cumpre consignar que em relação a arguição de nulidade e ilegalidade do ADE e
da r. decisão da DRJ sigo o voto do Relatora, pelos seus próprios fundamentos, ou seja, não
vislumbro qualquer vício procedimental, processual ou de ordem material, tendo sido
observados estritamente os disciplinamentos constantes dos artigos 10 e 59, do Decreto no
70.235/72, bem como a legislação do Simples Nacional.
Quanto ao mérito, entretanto, com a devida vênia à I. Relatora, ouso discordar de
sua conclusão, de que a Fiscalização não teria comprovado que a Recorrente exercia a atividade
vedada.
Fato inconteste é que consta na cláusula Segunda da Alteração Contratual n° 5, de
05 e outubro de 2007 e registrada em 28/11/2007 (cópia às e-fls. 25-28) que a Recorrente tem
como uma de suas atividades o “tratamento térmico de resíduos; de incineração de resíduos
sólidos e líquidos, domiciliares, hospitalares e industriais; de armazenamento temporário de
resíduos industriais clases I, II e III; de preparação de blending de resíduos com posterior
destinação final através de reciclagem, incineração, co-processamento em fornos de cimento ou
aterros industriais”. Confira-se excerto do Contrato Social:
;
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

Tal atividade, de acordo com a Comissão Nacional de Classificação de atividades
– CONCLA do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão se enquadra no código
de atividade 3821-1/00 – Tratamento e Disposição de Resíduos Não Perigosos.
A Recorrente informou no cadastro CNPJ o exercício da atividade enquadrada no
CNAE 3821-1-00:

Tal atividade (CNAE 3821-1-00) consta no Anexo I da Resolução CGSN n°
6/2007 como impeditivo a optantes do SIMPLES Nacional. Contrariamente ao que arguiu a
Recorrente, tal código de atividade foi impeditivo a optantes do regime desde a vigência da
referida resolução, em 20/06/2007 e não apenas a partir da Resolução CGSN n° 77/2010, como
pode ser confirmado em consulta ao Portal do SIMPLES Nacional na internet.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

A Recorrente alega que apesar da atividade vedada constar no seu contrato social
e no seu cadastro do CNPJ, não exerceria a atividade de fato. Que para o exercício daquela
atividade há exigência de autorizações especiais dos órgãos ambientais, como a vigilância
sanitária e CETESB, e que não dispões de tais licenças. Afirma que exerce apenas e tão somente
a atividade de coleta e transporte de lixo.
Apesar de afirmar que não exerce a atividade vedada, fato é que a Recorrente
assume o exercício da atividade, pois nos contratos de prestação de serviço por ela assinados
com prefeituras assume inteira responsabilidade pela atividade ora em discussão no presente
processo, tal como pode ser verificado no seu contrato de prestação de serviço à prefeitura de
Balbinos (cópia á e-fls. 32-45). Confira-se:

Também se constata a mesma assunção de responsabilidade pela Recorrente no
contrato de prestação de serviços com a prefeitura de Bernardino de Campos (e-fls. 46-55):

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

Nas mesmas condições forma firmados contratos com a prefeitura de Gália (cópia
às e-fls. 56-66):

As mesmas condições de responsabilidade integral de Recorrente se constata no
seu contrato de prestação de serviços com a prefeitura de Igaraçu do Tietê (cópia às e-fls. 67-80):
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

As cópias de notas fiscais/faturas juntadas às e-fls. 81 a 104 não deixam dúvida de
que a Recorrente recebeu pelos serviços de coleta e tratamento dos resíduos.
Entendo irrelevante que a Recorrente tenha eventualmente contratado terceiros
para realizar o tratamento dos resíduos. Fato é que perante os seus contratantes a Recorrente se
posta como responsável pela realização dos serviços.
Assim, perante os contratantes dos seus serviços assume que tem todas as
condições, inclusive as licenças ambientais e sanitárias junto aos respectivos órgãos de controle.
Aliás, se não prestasse o serviço de tratamento dos resíduos não teria sido contratada, uma vez
que a prestação do serviço não se limita apenas a coleta a coleta do lixo, como pode ser
verificado nos contratos
Há que se ressaltar aqui que não cabe questionar a licitude dos contratos firmados
(assim, a obrigatoriedade dos contratantes em certificar-se de que a contratada possuía todas as
licenças ambientais e sanitárias não interfere na decisão no presente processo), estamos a
verificar o reflexo tributário da prestação dos serviços.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721969/2011-58

Perante o FISCO a Recorrente alega que não exerce a atividade vedada a optantes
do SIMPLES, alegando que a parte vedada seria realizada por terceiros contratados.
Ora, a Recorrente emite nota fiscal/fatura contra os contratantes e recolhe os
tributos na forma do regime diferenciado de tributação, beneficiando-se indevidamente do
recolhimento menor de tributos, posto que se fosse considerado pelas cláusulas dos contratos
firmados com as prefeituras o prestador do serviço não poderia ser do SIMPLES (uma vez que a
atividade de tratamento dos resíduos é vedada a optantes).
Em resumo, perante o contratante dos seus serviços a Recorrente assume que
presta os serviço de coleta e tratamento dos resíduos e oferece à tributação a receita recebida na
forma do regime diferenciado de arrecadação e tributação. Para o FISCO alega que não realiza a
atividade de tratamento de resíduos, embora conste tal atividade no seu contrato social e emite
nota fiscal no qual está incluído o tratamento dos resíduos. Procura mostrar uma atividade
diferente para cada interessado, de acordo com sua conveniência, procurando beneficiar-se de
sua própria torpeza, o que não é permitido em direito.
Entendo não haver dúvida nenhuma de que a Recorrente exerce a atividade de
tratamento de resíduos, mesmo que através de subcontratação de terceiros.
Assim, como a Recorrente exerce a atividade vedada a optantes do SIMPLES, há
que se manter a sua exclusão.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital